Tribunal: TJDFT
Processo: 0024563-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONFIGURADA.

1. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea d, do Código de Processo Civil c/c artigo 2o, I, da Lei do Cheque n.o 7.357/85, o foro competente para processar e julgar a execução de cheque é do lugar designado junto ao nome do sacado.

2. In casu, não houve fenômeno da prorrogação da competência, porquanto a alegação de incompetência do juízo se deu na primeira manifestação da executada no feito.

3. Preliminar de incompetência do juízo acolhida, para declarar competente Taguatinga para processar e julgar a causa.